Tribunal: STF
Processo: RHC 236947
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 868.477/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



     Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Consta da denúncia que, no dia 16 de novembro de 2018, o denunciado, por intermédio de SUNDAY COLLINS OBINWA, transportou e remeteu, com destino ao exterior, para fins de comércio e entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, 4.501g (quatro mil quinhentos e um gramas) de cocaína, peso líquido, sem autorização legal ou regulamentar. 



    O acusado teria organizado operação de tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ocasião na qual SUNDAY foi preso em flagrante delito transportando a substância entorpecente oculta dentro de uma parte soldada em uma pia despachada e, posteriormente, condenado nos autos 0003528-66.2018.4.03.6119, que tramitaram nesta 5ª Vara Federal de Guarulhos. 



    O exame papiloscópico realizado nas embalagens usadas para armazenar a droga transportada por SUNDAY apontaram para a identidade do ora acusado. Assim, as investigações demonstraram que o denunciado concorreu para o crime de tráfico perpetrado por SUNDAY, envolvendo 4.501g de cocaína destinada a exportação, tendo sido, pelo menos, o responsável pela preparação e entrega da droga para transporte. Ainda, constatou-se que o acusado conduziu o veículo que foi ao encontro de SUNDAY no dia dos fatos, posteriormente deixando o veículo em frente ao imóvel no qual reside.



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto



    2. O regime fechado foi fixado com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão de a condenação ser superior a 4 anos, de a pena-base haver sido fixada acima do mínimo legal.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: foi estabelecido regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o previsto no artigo 33 do Código Penal, não havendo uma fundamentação correta para se adequar ao caso específico. Requer-se, assim, o provimento do recurso, para estabelecer o regime semiaberto.



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o Juízo de origem estabeleceu o regime fechado com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...]



    Quanto aos antecedentes, trata-se de requisito objetivo que impede qualquer análise subjetiva do julgador conforme Súmula 444 do STJ. O acusado ostenta condenações criminais prévias, conforme folha de antecedentes de ID 26853602, quais sejam: processos criminais nº 327/1997 e nº 49900/2006, e processo do Juizado Especial Criminal nº 2238/2007 (Súmula 636 do STJ). 



    [...]



    As circunstâncias e consequências do crime ligam-se intimamente com a natureza e a quantidade da droga apreendida, dizendo respeito, basicamente, às condições de tempo, modo e lugar em que praticado o delito e ao mal dele decorrente. Ainda, conforme já dito, devem ser especialmente consideradas na fixação da pena-base, tendo em vista a norma especial do artigo 42 da Lei de Drogas. Neste particular, vê-se que o acusado foi preso por ter participado do transporte para o exterior realizado por Sunday Collins, de 4.501g (quatro mil quinhentos e um gramas) de cocaína, massa líquida, psicotrópico de elevado efeito nocivo ao organismo dos usuários e às suas relações sociais e familiares. 



    [...]



    De acordo com o exposto anteriormente nas primeiras fases de fixação da pena, são desfavoráveis ao réu as circunstâncias e consequências do crime relacionadas à natureza e à quantidade da droga apreendida, sem que existam circunstâncias judiciais especialmente favoráveis. Ressente-se a conduta do réu, assim, de reprovabilidade considerável, dados que justificaram a exacerbação da pena mínima e igualmente justificam o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena, ainda que a quantidade de pena aplicada permita, em tese, a fixação do regime semiaberto na espécie vertente. 



    [...]



    Sendo assim, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado. 



    O STJ, por sua vez, consignou: 



     [...] a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade e a natureza de drogas apreendidas), para que, então, seja determinado o regime carcerário que, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 – se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado. 



    Na espécie, verifico que as instâncias ordinárias entenderam devida a imposição do regime inicial fechado, com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão de a condenação ser superior a 4 anos, de a pena-base haver sido fixada acima do mínimo legal. Esse contexto fático indica a maior gravidade do crime praticado pelo réu. 



    Assim, tendo sido concretamente fundamentada a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu, com base nas especificidades do caso em análise, fica afastada a alegada violação legal do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga apreendida (4.501g de cocaína) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 



    Conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente